Tribunal: TJES
Processo: 0021266-94.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021266-94.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE RECURSO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação interposta pela autarquia estadual. A decisão impugnada entendeu que o recurso era manifestamente inadmissível, por ter sido manejado contra ato judicial que não possui natureza de sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC, mas sim de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, impugnável por agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa valores e determina a expedição de requisição de pagamento (RPV), mas não extingue a fase de cumprimento de sentença nem ordena o arquivamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de apelação é cabível apenas contra sentenças, assim compreendidas as decisões que extinguem a fase cognitiva do processo ou a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4. Decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença, como a que apenas homologa valores ou determina a expedição de RPV, sem extinguir a fase executiva ou arquivar o processo, não têm natureza de sentença, sendo impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. A interposição de apelação nessas hipóteses configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação é incabível contra decisão que, no cumprimento de sentença, homologa valores e determina expedição de RPV sem extinguir a fase executiva ou ordenar o arquivamento do feito.

2. O uso da apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a decisão monocrática de id. 12700704, proferida pelo Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que negou seguimento ao recurso de apelação da autarquia por considerá-lo manifestamente inadmissível, ao fundamento de que a decisão impugnada não possui natureza de sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão homologatória dos cálculos e que determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, por declarar extinta a execução, sendo, portanto, impugnável por apelação, conforme precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que negou seguimento ao recurso de apelação da autarquia por considerá-lo manifestamente inadmissível, ao fundamento de que a decisão impugnada não possui natureza de sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A referida decisão unipessoal fora proferida nos seguintes termos:

“Como cediço, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Acerca do requisito intrínseco atinente ao cabimento, estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.009, que o recurso de apelação é o meio adequado de impugnação da sentença, assim entendida, dentre outras, a decisão pela qual o magistrado extingue a fase executiva.

Na hipótese em cotejo, inexiste no bojo do pronunciamento hostilizado expressa determinação de arquivamento dos autos em razão da extinção da fase de cumprimento de sentença, a qual, aliás, segundo afirma o próprio Apelante, não chegou a ser sequer deflagrada por requerimento da Serventuária que faz
jus
à verba controvertida.

Nesse contexto, a interposição do apelo caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, a saber, o agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PARA ESCRIVÃ – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – MATÉRIA ENFRENTADA COTIDIANAMENTE EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo utilizou-se do recurso de apelação visando a reforma de despacho proferido pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada.

2. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento.

3. Considerando que a decisão ora impugnada não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante e, portanto, não encerra a fase executiva, situação esta que autorizaria o manejo da apelação, verifico que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade.

4. A matéria de fundo trazida à discussão pelo Estado do Espírito Santo é enfrentada cotidianamente por este e. Tribunal de Justiça, conforme pode-se visualizar nos julgamento dos agravos de instrumentos nº. 5003736-39.2023.8.08.0000, 5001669-04.2023.8.08.0000, 5000193-28.2023.8.08.0000, 5009871-04.2022.8.08.0000 etc..., todos de minha relatoria.

5. Se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, reputando, ainda, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro.

6. Diante da flagrante impertinência da via recursal utilizada pelo recorrente e da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe.

7. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0010616-80.2011.8.08.0024, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 003.10.2023)”

Cumpre-me, pois, negar seguimento à vertente insurgência, o que, saliente-se, não representa afronta à proibição da denominada decisão-surpresa (artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil), conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA NÃO ALCANÇA OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
. [...]

1. A proibição da denominada decisão surpresa, que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, já previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (AgInt no AREsp n. 1.329.019/RJ, Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/4/2019).

[...]

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EAREsp n. 1.271.282/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 17/9/2019)”

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso de apelação.”

Em que pese os argumentos suscitados pelo agravante, analisando detidamente a questão posta à apreciação, reitero os fundamentos expendidos na decisão agravada, porquanto, de fato, o magistrado de 1º grau homologou os valores discriminados em conta de custas e determinou a expedição da respectiva requisição, sem, contudo, extinguir a fase executiva ou determinar o arquivamento do feito. Esses elementos, corretamente observados na decisão monocrática recorrida, revelam que o pronunciamento judicial recorrido não possui natureza de sentença, sendo, portanto, incabível a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

As decisões proferidas no curso da fase de cumprimento de sentença, como as que homologam cálculos ou determinam a expedição de RPV sem pôr fim à fase executiva, são impugnáveis por agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A interposição de apelação nessas hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Registra-se, como já assentado na decisão monocrática, que a ausência de extinção da execução e de ordem de arquivamento impede o enquadramento do ato como sentença.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.